Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-31.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000162-31.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIR ALVES - CPF: 361.353.561-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARCELINO TEIXEIRA D'AVILA - CPF: 388.869.109-59 (APELADO), ISRAEL SILVA DE JESUS - CPF: 058.544.232-00 (APELADO), DEBORA TEIXEIRA DAVILA - CPF: 045.438.911-63 (APELADO), DAIANE TEIXEIRA D`AVILA (APELADO), ROBSON APARECIDO TEIXEIRA D`AVILA (APELADO), ROBSON APARECIDO TEIXEIRA D AVILA - CPF: 019.550.601-42 (APELADO), DAIANE TEIXEIRA D AVILA - CPF: 043.416.261-24 (APELADO), ISRAEL SILVA DE JESUS - CPF: 058.544.232-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com obrigação de fazer e pedido cautelar de busca e apreensão de veículo. O autor alegou ter vendido um veículo, sem, contudo, ter formalizado a transferência junto ao DETRAN, de modo que está tendo prejuízos decorrentes da permanência da titularidade em seu nome e pleiteou a transferência do bem ou o ressarcimento por encargos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da celebração do contrato de compra e venda do veículo; (ii) determinar se os herdeiros do suposto comprador falecido têm obrigação de promover a regularização da titularidade junto ao DETRAN ou indenizar o autor pelos encargos decorrentes da não transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A única prova documental apresentada foi um boletim de ocorrência, que constitui mero relato unilateral, desprovido de eficácia probatória autônoma para comprovar a existência do negócio jurídico.

A prova oral colhida foi inconclusiva, com testemunhos indiretos e ausência de participação ou ciência direta dos fatos alegados.

A revelia dos herdeiros não implica presunção de veracidade em matéria que exige prova de fato constitutivo de direito, como a existência de um contrato.

O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não foi atendido.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a responsabilidade do alienante persiste até a comunicação formal da transferência ao órgão competente.

A ausência de documentos como recibo, nota fiscal, contrato escrito, ou testemunhas diretas impede o reconhecimento do negócio e, consequentemente, dos pedidos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação mínima do contrato de compra e venda impede o deferimento dos pedidos de busca e apreensão e de obrigação de fazer.

A responsabilidade do antigo proprietário por encargos incidentes sobre o veículo somente se extingue com a comunicação formal da venda ao DETRAN.

Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1038638-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.04.2025, DJE 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudir Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara – MT, que, nos autos da ação de obrigação de entregar a coisa certa cumulada com obrigação de fazer e pedido cautelar de busca e apreensão de veículo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

O autor/apelante alegou que celebrou negócio jurídico de compra e venda referente a um veículo automotor da marca Ford 350, ano/modelo 1974/1974, cor vermelha, placa ADE 9546/MT, com o falecido Arcelino Teixeira Davila, sem que, contudo, houvesse a regular formalização da transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente. Aduz, ainda, que, mesmo após a alienação do bem, permaneceu formalmente vinculado ao veículo, assumindo encargos tributários e sendo prejudicado por eventuais infrações administrativas, razão pela qual pleiteou a busca e apreensão do veículo, bem como a transferência da titularidade junto ao DETRAN ou o ressarcimento pelos prejuízos suportados.

A sentença julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por não haver prova suficiente do negócio jurídico alegado, tampouco da posse e destinação atual do bem, invocando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (id 279664904).

Nas razões recursais, o apelante aduz que produziu provas documentais e testemunhais aptas a demonstrar a existência do negócio jurídico, bem como os prejuízos dele decorrentes. Alega que apresentou boletim de ocorrência, procuração outorgada a terceiro com a finalidade de regularizar a situação e o depoimento pessoal do Sr. Israel, que teria prestado auxílio na tentativa de retomada do bem. Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou à revelia de parte dos réus, circunstância que deveria atrair a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial. Por fim, aponta entendimento jurisprudencial segundo o qual a responsabilidade por infrações de trânsito recai sobre o adquirente do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 279664911).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da suficiência da prova apresentada pelo apelante para demonstrar a existência de negócio jurídico de compra e venda envolvendo o veículo Ford F-350, ano/modelo 1974/1974, cor vermelha, placa ADE 9546/MT, bem como a existência de obrigação dos sucessores do suposto comprador falecido, Arcelino Teixeira Davila, quanto à regularização da titularidade do referido bem junto ao órgão competente.

A única prova documental apresentada pelo autor é um boletim de ocorrência, no qual relata, unilateralmente, a suposta alienação e a tentativa de reaver o bem (id 279664409). Tal documento, todavia, não possui eficácia probatória plena quanto à existência do negócio jurídico, pois representa apenas uma narrativa pessoal, sem qualquer valor instrutório autônomo se desacompanhada de outros elementos corroborativos.

A prova oral colhida em audiência também não foi conclusiva, tendo em vista que os informantes ouvidos declararam não conhecer pessoalmente o falecido Arcelino nem terem presenciado ou participado de qualquer negociação envolvendo o veículo em questão. Os relatos limitam-se a reproduzir versões que lhes foram contadas, sem testemunho direto dos fatos, de modo que não têm força probatória para firmar convicção judicial quanto à existência da venda e não suprem a exigência de prova mínima do fato constitutivo do direito invocado.

A revelia dos herdeiros, ainda que tenha sido decretada regularmente, não implica presunção absoluta de veracidade, especialmente em situações que exigem comprovação de negócio jurídico entre particulares, cuja existência e validade não podem ser presumidas. Trata-se de matéria de direito e de fato que exige respaldo mínimo na instrução probatória.

Destaca-se, nesse ponto, a aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, bem como o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o alienante permanece responsável pelos encargos incidentes sobre o veículo até que comunique formalmente a transferência de propriedade ao órgão competente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão cumulada com Rescisão Contratual, ajuizada pela autora sob a alegação de que vendeu o veículo Honda/Pop 100, placa OAT-3055, mas o comprador não procedeu à transferência junto ao DETRAN, mantendo-se os débitos em seu nome. Sustentou que, em razão da inadimplência do comprador, teria direito à restituição do bem, ou, subsidiariamente, à rescisão do contrato, além da inversão dos ônus da sucumbência. A sentença negou o pleito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a autora-apelante comprovou a existência de relação contratual apta a ensejar a rescisão contratual ou a busca e apreensão do bem, assim como a responsabilidade pelo ônus decorrente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelante não juntou qualquer documento que comprove a venda do veículo, tampouco indicou data, valor ou identidade do suposto comprador, inviabilizando a análise de existência de relação contratual válida que enseje a rescisão ou a restituição do bem. A simples alegação de que os débitos permanecem em nome da autora não basta para autorizar o deferimento da busca e apreensão, nem a rescisão contratual, sem a comprovação mínima do negócio jurídico supostamente celebrado. De acordo com o art. 134 do CTB, o ônus de comunicar a transferência ao DETRAN no prazo de 30 dias é do antigo proprietário, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e encargos incidentes. A apelante não realizou a comunicação, nem apresentou o comprovante de transferência, atraindo para si as consequências legais. Conforme entendimento do STJ, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, não sendo possível presumir a existência de contrato ou inadimplemento sem provas (AgInt no AREsp 2407219/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação mínima da existência e dos termos do contrato de compra e venda impede o deferimento dos pedidos de busca e apreensão e de rescisão contratual. O antigo proprietário é responsável pela comunicação da venda do veículo ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, sob pena de responder pelos encargos e penalidades. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 134; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. (N.U 1038638-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Importante observar que não foi apresentado qualquer documento hábil a demonstrar o vínculo jurídico entre o apelante e o falecido, tampouco nota fiscal, recibo assinado, autorização para transferência de propriedade, ou mesmo registros administrativos de tentativa de comunicação da alienação junto ao DETRAN. Além disso, o próprio apelante admite desconhecer a data precisa da suposta venda e não apresentou testemunhas que tivessem participado do negócio jurídico ou presenciado sua realização.

A alegação de que o veículo permanece com terceiros e que o apelante sofre prejuízos por débitos e penalidades vinculadas à titularidade formal, ainda que verossímil, não elide o dever de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sem prova da alienação, não se pode reconhecer a obrigação de transferência do bem, tampouco a exoneração de responsabilidade por débitos ou penalidades incidentes sobre o veículo.

Diante da fragilidade probatória, não se revelando possível presumir a veracidade de fatos complexos que exigem prova positiva, e sendo certo que a responsabilidade do alienante somente se extingue com a efetiva comunicação ao órgão de trânsito competente, a sentença merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025